Tribunal: TJSP
Processo: 1001682-45.2021.8.26.0322
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de omissão quanto à utilização do valor da TED creditada, que é o valor do "troco" para amortização do contrato restabelecido – O valor do "troco" é crédito do banco e será descontado do valor a ser restituído por conta das parcelas indevidamente pagas – Acórdão integrado - Embargos de declaração acolhidos.